Tribunal: TJDFT
Processo: 0706611-35.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0706611-35.2023.8.07.0006 APELANTE: VB AUTO FINANCIAMETOS EIRELI APELADO: NEUSILENE DE JESUS ROCHA SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O Apelante alega que “ao tentar realizar a emissão da guia, o sistema eletrônico apresentou a mensagem de erro, impossibilitando a conclusão do procedimento”. Ocorre que o erro informado parece não ter qualquer relação com os procedimentos adotados pelo TJDFT. Como se sabe, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade, de modo que sua ausência acarreta a deserção e impede seja conhecido. Dispõe o artigo 1.007, § 4°, do CPC que o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, no ato da interposição do recurso, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ante o exposto, intime-se o Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, recolha o preparo em dobro, sob pena de o recurso não ser conhecido. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora